Tribunal: TJBA
Processo: 8021247-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021247-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: JOSIANE DE JESUS SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

EMENTA

Agravo interno. Ação indenizatória decorrente de dano ambiental. Explosão do navio
G
olden
M
iller. Vazamento de óleo. Porto de
A
ratu. Competência das varas de relações de consumo. Consumidor por equiparação. Art. 17 do
CDC
. Acidente de consumo caracterizado. Jurisprudência consolidada do
STJ
.
A questão em discussão consiste em saber se pescadores e marisqueiros afetados por acidente ambiental decorrente de atividade de transporte marítimo comercial podem ser equiparados a consumidores para fins de fixação de competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo, mesmo sem relação de consumo originária entre as partes. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.018.386/BA, consolidou entendimento no sentido de que "na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor". O art. 17 do CDC equipara a consumidores todas as vítimas de acidentes de consumo, independentemente de terem participado da relação consumerista originária, bastando a ocorrência de evento danoso decorrente de vício do produto ou serviço. A atividade desenvolvida pelas agravantes enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3º do CDC, e o acidente com vazamento de óleo configura típico acidente de consumo, atraindo a aplicação das normas consumeristas. As Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal, no Conflito de Competência nº 8028303-06.2019.8.05.0001,
julgado em 13/03/24,
reconheceram a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar ações indenizatórias decorrentes do mesmo acidente com o navio "Golden Miller". A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada no sentido de admitir a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, conforme AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.480/BA.

Agravo Interno não provido.